Tribunal: TJDFT
Processo: 0711717-81.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. FALSA IDENTIDADE. PORTE DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAIS. TEMA 1077 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.
1. A controvérsia recursal se resume à avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais da personalidade e conduta social fundamentadas exclusivamente nas anotações da folha penal do acusado.
2. "Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente" (Tema repetitivo 1077 – STJ).
3. Dessa forma, deve ser redimensionada a pena fixada na sentença que, com base exclusivamente nos antecedentes penais, considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade voltada para o crime.
4. A pena do crime de falsa identidade foi fixada em 6 meses e 11 dias, ou seja, cada circunstância desfavorável correspondeu a aproximadamente 34 dias. Com a exclusão de duas circunstâncias desfavoráveis, a pena fica redimensionada para 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção.
5. A pena da contravenção do porte ilícito de arma branca foi fixada em 2 meses e 16 dias, ou seja, cada circunstância desfavorável correspondeu a aproximadamente 21 dias. Com a exclusão de duas circunstâncias desfavoráveis, a pena fica redimensionada para 1 (um) mês e 4 (quatro) dias de prisão simples.
6. Recurso conhecido e provido para considerar favoráveis as circunstâncias da personalidade e da conduta social, e redimensionar a pena na forma acima detalhada. Ficam mantidos os demais termos da sentença.